Tribunal: TJES
Processo: 5018722-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018722-27.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLEITON FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5018722-27.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CLEITON FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES À EDIÇÃO DO DECRETO. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por Claiton Ferreira contra decisão da 2ª Vara Criminal de São Mateus que indeferiu pedido de indulto fundado no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A defesa sustenta que o apenado preenche os requisitos legais, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante, condenado por roubo e beneficiado com regime aberto e posterior livramento condicional, faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, diante da prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional, ocorrida dentro dos 12 meses que antecederam a edição do decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto é ato de competência exclusiva do Presidente da República e somente pode ser concedido quando atendidos os requisitos previstos no respectivo decreto, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

O Decreto nº 12.338/2024 condiciona o benefício à inexistência de falta grave cometida nos 12 meses anteriores à sua edição, exigindo-se apenas a prática da conduta no período estabelecido, ainda que a homologação judicial ocorra posteriormente.

O agravante deixou de comparecer em juízo em janeiro de 2023, configurando evasão e descumprimento das condições do regime aberto, conduta que se enquadra como falta grave nos termos do art. 50, V, da LEP, dentro do período de 12 meses retroativos à data do decreto.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a homologação posterior da falta grave não descaracteriza o requisito temporal, desde que a conduta tenha ocorrido no lapso previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indulto somente pode ser concedido se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial, vedada a criação de condições pelo Judiciário.

A prática de falta grave dentro dos 12 meses anteriores à edição do decreto impede a concessão do indulto, ainda que a homologação judicial ocorra posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; LEP, art. 50, V; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 3º, II, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 912.321/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC 960.635/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5018722-27.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CLEITON FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
CLEITON FERREIRA
, por irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que indeferiu o pedido de indulto, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/24.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que o apenado preenche todos os requisitos contidos no referido Decreto Presidencial.

Pois bem.

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, com base no novo entendimento da Terceira Seção do STJ, referente à aplicação do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 sobre indulto natalino.

(...)

4. O STJ reafirma que o indulto é prerrogativa do Presidente da República, e o decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, conforme a competência exclusiva do Executivo. (...) (AgRg no HC n. 912.321/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Nesse contexto, considerando a natureza do delito praticado, a pena imposta no caso concreto e as condições pessoais do sentenciado, o Decreto nº 12.338/2024 estabeleceu como requisitos gerais para a concessão do indulto:

Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:

[...]

II - o sentenciado esteja em regime aberto, prisão domiciliar ou em período de prova de livramento condicional;

[...]

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

Ocorre que o agravante praticou conduta que caracteriza descumprimento das condições do regime aberto e se amoldou à falta grave prevista no artigo 50, inciso V, da LEP, consistente no descumprimento das condições do regime aberto, dentro do período de 12 meses que antecedeu a edição do Decreto n. 12.338/24.

De fato, extrai-se dos autos que o executado foi condenado a 04 anos de reclusão, originalmente em regime aberto, pela prática do crime de roubo. No entanto, descumpriu reiteradamente as condições impostas para o cumprimento da pena no referido regime, deixando de comparecer em juízo desde janeiro de 2023 e não sendo localizado no endereço informado, o que levou à regressão cautelar do regime para o semiaberto.

Como consequência, o reeducando foi preso em 25/09/2025, e, em 02/10/2025, foi homologada falta grave, referente ao período compreendido entre janeiro de 2023 e a data da prisão.

Pode-se observar, portanto, que ao deixar de cumprir as condições que lhe foram impostas pelo Juízo da Execução, restou configurada a evasão do Sistema Prisional por parte do reeducando, o que, por sua vez, deu causa à sua prisão em flagrante e ao reconhecimento da prática de falta grave.

Portanto, a alegação defensiva de que o requerente não cometeu falta nos últimos doze meses anteriores ao Decreto,

cumprindo assim com o requisito subjetivo não merece prosperar.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a homologação posterior da falta grave não afasta o requisito subjetivo do decreto, desde que a conduta tenha ocorrido no período estabelecido, como no caso dos autos.

Colaciono o seguinte precedente sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. FALTA GRAVE COMETIDA NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 meses que antecedem a sua publicação, não exigindo que a homologação ocorra no mesmo período. 2. Precedentes desta Corte Superior reconhecem que a homologação posterior da falta grave não afasta o requisito subjetivo do decreto, desde que a conduta tenha ocorrido no período estabelecido. 3. No caso concreto, verificou-se a prática de falta grave dentro do prazo de 12 meses retroativos à data do decreto, motivo pelo qual a decisão agravada determinou a realização de audiência de justificação para apuração do fato, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Ausente qualquer ilegalidade flagrante ou violação à norma, não há razão para acolher o pleito recursal. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 960.635/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Evidente, portanto, que o reeducando deixou de cumprir o requisito subjetivo e não faz jus ao benefício pretendido.

Diante do exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO,

PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.